Tribunal: STF
Processo: RE 1487597
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS E OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ATENDENTE, ESCRITURÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado “a quo” acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Leme, sob o fundamento de que a coisa julgada advinda de 'ação coletiva' deve alcançar todos os servidores da categoria sindicalizados à época do ajuizamento da ação, sendo assim possível a execução individual de julgado proveniente de ação coletiva em que o ente sindical teria atuado na ação de conhecimento como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio daqueles servidores filiados ao sindicato até a data da propositura da ação. 



    2. Sindicato que na ação de conhecimento não submetido ao rito das tutelas coletivas apenas representou seus associados, não participando do feito como substituto processual de toda a categoria. Defesa restrita aos interesses dos servidores sindicalizados (ao tempo da propositura da ação) que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral, lotados na Secretaria de Saúde Municipal. 



    3. Os servidores que até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiados ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público, tampouco estivessem desempenhando atividades na Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidos pelo que resultou decidido na ação de conhecimento, devendo buscar as vias próprias para a obtenção do direito pleiteado. Sentença mantida.



    4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Argumenta a recorrente, em síntese, que o acórdão atacado está em dissonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642/AL, “com repercussão geral reconhecida pelo C. STF, com tese reconhecida no sentido de ampla legitimação dos sindicatos para atuar como substituto processual na defesa dos interesses de seus filiados”.



    Pontua que sentença proferida nos autos da ação coletiva “não fez expressa disposição da delimitação temporal, no sentido de que a r. sentença proferida naquela ação coletiva fosse extensiva somente aos servidores públicos sindicalizados na data de propositura do processo de conhecimento”.



    Em 10/10/2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Câmara julgadora em razão dos Temas 873 e 1.142 da sistemática da Repercussão Geral.



    Em nova análise do feito, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente o acórdão anterior, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TEMAS 873 E 1.142, DO STF NÃO ENQUADRAMENTO - Acórdão que trata de situação distinta daquelas decididas pelos temas do Supremo Tribunal Federal, não se enquadrando em hipótese de readequação Acórdão em conformidade com o Tema 499 do STF. Acórdão mantido, sem juízo de retratação. Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrente para promover a execução individual do título judicial transitado em julgado amparado na seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Como veremos, o debate gravita em torno da legitimidade ativa para a propositura da fase executiva de decisão judicial transitada em julgado. Estas premissas introduzem os parâmetros que hão de dar suporte para que a sentença recorrida não mereça ser reformada. 



    3. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória cominada com pedido de condenação ao pagamento de valores atrasados ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme em nome dos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de atendente, escriturário e agente administrativo lotados na Secretaria de Saúde que não recebiam o adicional de insalubridade, por meio da qual o Município de Leme foi condenado ao pagamento das diferença não adimplidas desde 02 de fevereiro de 2007 e abrangendo as que venceram no curso da demanda, atinentes ao adicional de insalubridade, cujo pagamento deveria ser acrescido, de uma só vez e até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei federal nº 9.494/97 com a redação atribuída pela Lei federal nº 11.960/09), desde a data em deveriam ter sido pagas.



    Com base do referido título judicial a apelante ajuizou o presente cumprimento de sentença, almejando o recebimento dos valores atinentes ao adicional de insalubridade. 



    Contudo, não participou da relação jurídica processual da qual originou a referida condenação, haja vista não ser sindicalizada à época do ajuizamento da ação em razão de não ser servidora pública lotada nos cargos de atendente, de escriturário e de agente administrativo lotados na Secretaria de Saúde do Município de Leme naquele momento. 



    Pois bem.



    O recurso não comporta o provimento almejado, a fim de que seja reformada a r. sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Municipalidade. 



    Assim considero porquanto, no feito nº 0000559-56.2012.8.26.0318, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme apenas representou seus associados, ou seja, agiu em nome alheio, defendendo direito alheio, nos exatos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal. 



    Não se trata de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), própria do sistema das ações coletivas, mas sim de mera representação, haja vista que a tutela jurisdicional alcançada na ação nº 0000559-56.2012.8.26.0318 referiu-se ao recebimento do adicional de insalubridade daqueles servidores sindicalizados no momento do ajuizamento da ação e que foram submetidos à análise pericial individualmente o que, por óbvio, não abrange toda a categoria.



    Tanto isso é verdade que, como assentado no recurso de agravo de instrumento nº 2183650-55.2019.8.26.0000, cujo objeto de análise por este Colegiado foi exatamente o mesmo objeto da presente apelação, cujo excerto da fundamentação ora reproduzo:



    (...) o pedido da ação foi devidamente delimitado, para “condenar o Município réu ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio aos servidores sindicalizados que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral” (fl. 17). 



    Além disso, o v. acórdão de fls. 36/43 não deixa dúvidas de que o Sindicato não atua em nome próprio, mas sim “postula em nome dos atendentes, escriturários e agentes administrativos da Secretaria da Saúde do Município de Leme o pagamento do adicional de insalubridade” (ementa fl. 31 e 37). 



    Da mesma forma, no corpo do voto:



    O réu requereu a realização de prova pericial a fim de comprovar a realidade distinta de cada um dos servidores representados pelo sindicato (...) Posto isso, voto no sentido do provimento do recurso, para o fim de acolher a preliminar ventilada e anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à instância inferior para que se proceda à avaliação pericial de todos os servidores representados na presente ação, de forma que se avalie a situação específica de cada um deles. (fls. 33/35). fls. 06/07 (TJSP, Agravo de Instrumento 2183650-55.2019.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Nogueira Diefenthaler, dj. 04/02/2020)



    Ora bem, muito embora fora a ação ajuizada pelo Sindicato, no presente caso, o direito reclamado não caracteriza a tutela própria das ações coletivas, de tal modo que a eficácia da coisa julgada limitar-se-á somente àqueles servidores sindicalizados no momento da propositura da ação.



    Não há cogitar-se de similitude com a ação civil pública, dado o fato de que todo o arco processual não foi integrado com a atuação do Ministério Público. Acaso tivéssemos alguma correlação analógica com a espécie procedimental das ações civis públicas, a ausência do Ministério Público necessariamente pois se assim a, implicaria em nulidade. Nas chamadas ACP(s), a intervenção ministerial ser exigência expressa contida no art. 5º, §1º2, da lei federal nº 7.347/85. 



    Induvidosamente inaplicável ao presente caso a tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 612.043/PR, submetido ao rito da repercussão geral (Tema nº 499), que dispõe expressamente sobre a eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas processadas sob o rito do microssistema das tutelas coletivas, composto pela Lei federal nº 7.347/85, Lei federal nº 8.078/90 e Lei federal nº 4.717/65 assim assentada:



    (...)



    Não há, outrossim, falar-se em adoção da tese firmada no julgamento do RE 883.642/AL, também submetido ao rito da repercussão geral (tese nº 823), por se referir aos limites da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização tema que não se adequa à hipótese ora examinada nestes autos, pois, reitere-se, cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença proferida em sede de ação de conhecimento não regida pelo rito das tutelas coletivas, cuja eficácia da coisa julgada alcança apenas e tão somente os servidores municipais lotados nos cargos mencionados da Secretaria de Saúde de Leme no momento do ajuizamento da ação.



    Ainda, há de se ressaltar que a tese firmada no Recurso Especial nº 1.666.086/RJ não se adequa ao caso sub examen, haja vista que se cuidam de situações distintas, a saber: naquele a limitação subjetiva da demanda (coletiva), o DD. Magistrado não limitou quem seriam os beneficiários da sentença, de modo que passível de ser estendidos os direitos à toda categoria profissional. No entanto, na ação que originou o título judicial ora em análise, pode se depreender da petição inicial, que o sindicato fez a delimitação subjetiva exata dos beneficiários da decisão, tanto que na sentença assim constou: “Veja-se que no documento de fls. 149/151, o próprio Município já deixa claro que referidos servidores têm direito ao adicional, (...). Em suma, todos os servidores mencionados na inicial fazem jus ao adicional”, e assim o juiz condenou o Município: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS feitos à fl. 07, itens “1” e “2”, observando que os pagamentos(...)” fls. 12/13. 



    Logo, imperioso reconhecer que apenas os servidores públicos municipais lotados nos cargos de atendente, de escriturário e de agente administrativo lotados na Secretaria de Saúde do Município de Leme valem-se da eficácia subjetiva da coisa julgada extraída da ação nº 0000559-56.2012.8.26.0318. Isto é, os servidores que, até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiadas ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público e estivessem desempenhando atividades nos cargos de atendente, de escriturário e de agente administrativo da Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidas pelo que resultou decidido na ação de conhecimento.”



    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 788.375/SC-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/05/2018 grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 943.639/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 03/05/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Preclusão. Ocorrência. Ofensa reflexa. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 929.996/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame da questão exigiria uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Não há matéria constitucional em controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam de fiador de contrato de locação de imóvel. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 557.698/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/02/2014).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ademais, é certo que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Presidente, Tema 823), fixou tese no sentido de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    Na hipótese ora em análise, entretanto, o Tribunal de origem, embora reconheça a referida jurisprudência do Supremo Tribunal, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823 considerando as peculiaridades do caso em tela e o que fixado expressamente no título exequendo.



    Portanto, não há que se falar em contrariedade ao que decidido pelo Plenário do STF em sede repercussão geral. A propósito:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.399.521-agR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/5/2023)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1.368.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente